Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706890-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VASCO AZEVEDO, VERA MARIA MEDEIROS AZEVEDO AGRAVADO: VASCO CICERO AZEVEDO JAMBO, VASCO OTAVIO FIGUEIREDO AZEVEDO, MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO AZEVEDO, PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO, LORISA MARIA PINTO AZEVEDO, LORETO PINTO AZEVEDO, JOSE AUGUSTO PINTO AZEVEDO, SEBASTIAO AZEVEDO SOBRINHO, ALIANA MARIA AZEVEDO TEIXEIRA DA ROCHA, VASCO LUIZ MARQUES AZEVEDO, ROSA DA GLORIA AZEVEDO MARCATO, JULIA AZEVEDO, EDUARDO AZEVEDO, MARIO AZEVEDO JAMBO REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA, REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento Provisório de Sentença – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante impugna a Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença. Sustenta, para tanto, que o título executado está equivocado, que a obrigação estabelecida é de fazer, e não de pagar, sendo que seu termo inicial ainda não havia começado quando do ajuizamento do Cumprimento Provisório de Sentença, além da necessidade de realização de sobrepartilha. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a realização de atos de constrição patrimonial pela continuidade do procedimento na origem, ainda mais ao se considerar o alto valor executado, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Destaco que a concessão do efeito suspensivo se dá até a apresentação de Contrarrazões, quando o pleito de tutela antecipada será reapreciado e o feito será levado a julgamento. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o Cumprimento Provisório de Sentença até, ao menos, a apresentação de Contrarrazões, quando a questão será reapreciada. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator